Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738632-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: THAYNARA ARAUJO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Plenum Assistência Médica Ltda. pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, constatando recalcitrância no cumprimento de determinação judicial precedente, de cobertura do tratamento médico necessário, inclusive procedimento cirúrgico, fixou novas astreintes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consignando que tal sanção deve incidir a partir da intimação da decisão impugnada, caso persista a conduta omissiva da agravante. Nas razões de recurso, a agravante sustenta que cumpriu integralmente a liminar anteriormente deferida e que a decisão agravada decorre de pedido inovador formulado pela parte contrária, sem observância ao contraditório e à competência do juízo natural. Alega ainda que houve litigância de má-fé da agravada, que teria induzido o juízo plantonista em erro. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reformar a decisão recorrida, declarar o cumprimento da liminar pela recorrente e a má-fé da parte agravada, com sua condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, os autos de referência denotam que a recorrente já viu constritos mais de R$ 881.000,00 (oitocentos e oitenta e um mil reais), por força de declarado descumprimento da decisão exarada pelo MM. Juiz do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Além disso, fixadas novas astreintes, sem prejuízo da incidência daquelas anteriormente cominadas, há risco de que a agravante, caso não cumpra a determinação judicial, venha a ter que suportá-las. Isso não basta, contudo, para que se defira o efeito suspensivo postulado, impondo-se consignar que o outro requisito legal – relevância dos argumentos expendidos pela parte – não se afigura configurado. Com efeito, observa-se da decisão de ID no 238706269, que a tutela de urgência foi deferida para determinar que a agravada “autorize e custeie a internação da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários (...)”, circunstância que, em princípio, abrange eventuais tratamentos que se fizerem necessários, posteriormente, em razão da obrigação de custear a internação da recorrida em caráter de urgência, por ser portadora de “Nevralgia do Trigêmeo” (Solicitação médica de internação de ID no 238713544). Do seu turno, cuidando-se de tratamento de urgência, a circunstância de o pedido fundamentado em fato superveniente, em caráter de “extrema urgência” (ID no 249366092)1, ter sido apreciado por juiz plantonista não parece afrontar o princípio do juiz natural, muito menos caracterizar má-fé da postulante. Sobretudo, quando a agravante não comprova ter conferido cobertura aos pedidos de ablação do nervo trigêmeo e de realização de abordagem cirúrgica com urgência, mas, ao invés, sustenta sua desobrigatoriedade de fazê-lo, mediante alegação de que tais procedimentos constituiriam pedidos novos, não abrangidos pela tutela liminarmente exarada. Como consignado, em princípio, tais procedimentos estão abrangidos pela ordem judicial inicialmente exarada. Cabe acrescentar que, como se sabe, as astreintes, previstas no artigo 537, do CPC, constituem medida coercitiva imposta pelo juízo com o objetivo de compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, é juridicamente admissível o agravamento da multa, como forma de reforçar a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o bem da vida que se pretende proteger por meio da tutela descumprida pelo destinatário do comando judicial. Ao que denota o teor da decisão agravada, a despeito de ter majorado a multa anteriormente fixada, as novas astreintes, arbitradas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo daquelas anteriormente fixadas, foram objeto de limitação a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ressalvando-se ao magistrado, posteriormente, nova reavaliação. Não se vislumbrando, em princípio, desproporcionalidade que imponha, no presente momento processual, a sustação dos efeitos da decisão recorrida, há o processo que prosseguir nos seus termos, ressalvando-se, ao final do litígio, eventual limitação das astreintes, caso venha a ser constatada desproporcionalidade entre o montante consolidado, a conduta da recorrente e o bem jurídico em proteção. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator